Tribunal: STF
Processo: RE 91054
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA.
- Nas desapropriações, conforme jurisprudência pacífica, os juros compensatórios são fixados à base de 12% ao ano. 
- Tanto a correção monetária quanto os juros compensatórios deverão ser computados sobre a diferença entre o "quantum" do deposito efetivamente levantado pelo expropriado e o valor total da indenização. 
Recurso extraordinário parcialmente conhecido, e provido nessa parte.